Tribunal: TJDFT
Processo: 0716298-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716298-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO JCGONTIJO COMIM, JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: JACLYN REBOUCAS FERRARONI D E S P A C H O Diante da petição de ID 70180162, por meio da qual a parte credora informa que o acordo levado a homologação não reflete sua manifestação de vontade, não há se falar em perda do objeto do presente recurso. Inclua-se novamente em pauta. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator